Tribunal: TJPA
Processo: 0806147-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806147-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

AGRAVADO: NIVALDO RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806147-08.2024.8.14.0000

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO-OAB/PA 24.871-A e JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS-OAB/SP 15.6187

AGRAVADO: NIVALDO RIBEIRO PEREIRA

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO QUE A AUTORA/AGRAVANTE JUNTE AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR E APRESENTE ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OU CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA CERTIFICADA. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO ABRANGÊNCIA NAS HIPÓTESES DA TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.

1. Despacho determinando que a autora/agravante junte aos autos notificação válida do devedor e comprovação da cédula de crédito original ou contrato digital com assinatura válida. A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC;

2. Não se vislumbra a urgência no caso concreto, requisito necessário à aplicação da mitigação do rol taxativo do referido dispositivo, conforme a tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ;

3.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC e nem na tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ”.

____________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.015 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: “TJ-PA A.I 08044972820218140000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado;

TJ-PA. A. I n.º 0812612-04.2022.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, j. 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, TJ/PA. Agravo Interno em A.I n.º 0802451-66.2021.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19/04/2021; TJPA – A.I 0802282-84.2018.8.14.0000 – Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – j. 01/12/2020”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, objetivando a reforma da Decisão Monocrática (Id. 20990471) de minha relatoria, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto por si nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0812678-63.2022.8.14.0006) ajuizada contra NIVALDO RIBEIRO PEREIRA, em que o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial e concedeu o prazo de quinze dias para comprovar a constituição em mora do devedor e apresentar o original da cédula de crédito bancário ou apresentação de contrato digital com ateste da empresa certificadora das titularidades das assinaturas eletrônicas, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais de Id. 21510244, alega o agravante que o contrato firmado entre as partes foi pactuado de modo eletrônico, sendo assinado digitalmente e devidamente comprovada sua autenticidade.

Ao final, requer modificação da decisão do Juízo singular para que seja dado prosseguimento ao processo principal.

Sem Contrarrazões, vez que não houve triangulação processual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente..

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso ao pedido de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a emenda da inicial.

Não assiste razão à agravante.

O Juízo singular determinou que a autora/agravante procedesse a emenda a inicial para juntar aos autos notificação válida do devedor
e apresentação do original da cédula de crédito bancário ou apresentação de contrato digital válido
.

A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva, considerou o rol do art. 1.015 do CPC, como taxatividade mitigada, podendo ocorrer outras situações sujeitas ao recurso de agravo de instrumento fora do rol previsto em seus incisos, mas para tanto há de ficar caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que se possa estender a possibilidade de agravo de instrumento à outras situações que não estejam expressamente descritas nos incisos do referido artigo, o que não ocorre no caso concreto, vez que não se vislumbra a urgência alegada pelo agravante, requisitos necessários à aplicação da mitigação do rol taxativo do referido dispositivo, conforme a tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ. No concreto, se o Juiz indeferir a liminar, aí sim caberá agravo; se indeferir a inicial apelação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MERA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL. DESPACHO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Resta claro que o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial com a apresentação do contrato original se trata de mero despacho, não se inserindo dentro das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC
. 2.Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por inadmissibilidade.
(TJ-PA 08044972820218140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a determinação de emenda a inicial. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece linhas mais específicas quanto ao cabimento do Agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC. 4. Observa-se, que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionado aos autos o julgado (Resp. nº 1.704.520-MT), objetivando que este servir de paradigma para reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, referido julgado não trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada. 5. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial. 6. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
(TJ-PA. Agravo de Instrumento n.º 0812612-04.2022.8.14.0000, Relatora: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12//2022)

Ainda, particularmente sobre a questão:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO
A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA
OU PROVA DE QUE ENVIDOU ESFORÇOS NA TENTATIVA DE NOTIFICAR O DEVEDOR. DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. PRECEDENTES. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA NO CASO EM TELA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/PA. Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 0802451-66.2021.8.14.0000, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado, Data de julgamento: 19/04/2021, Data de publicação: 14/05/2021). (sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento interposto sob a égide do Novo CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento.

2.
O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para juntada da via original de Cédula de Crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão.

3
. Entretanto, o artigo 1015 do Novo CPC não contempla a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial.

4. No presente agravo interno, o agravante limita-se a repetir os argumentos que formulou no agravo de instrumento, no sentido de que a matéria se enquadra no rol das disposições taxativas do artigo 1.015 do NCPC.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802282-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/12/2020) (sem grifo no original).

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024